Tribunal: TJSP
Processo: 2243322-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
res visando comprovar a sua alegação de hipossuficiência, porém tal deliberação judicial não foi integralmente cumprida – Documentos apresentados que não justificam a concessão da benesse pretendida – Decisão de indeferimento do pedido mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2243322-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2024; Data de Registro: 04/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/10/2024

Data de publicação:

04/11/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS" - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação da parte autora de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Determinação à autora para apresentar documentos complementares visando comprovar a sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS" - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação da parte autora de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Determinação à autora para apresentar documentos complementares visando comprovar a sua alegação de hipossuficiência, porém tal deliberação judicial não foi integralmente cumprida – Documentos apresentados que não justificam a concessão da benesse pretendida – Decisão de indeferimento do pedido mantida – RECURSO IMPROVIDO.